Tribunal: TJPA
Processo: 0011287-77.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011287-77.2017.8.14.0040

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: FABIANA PINHEIRO DA SILVA MAMUD

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. SEGURADA QUE ALTEROU A SITUAÇÃO FÁTICA DO SINISTRO PARA BENEFICIAR O TERCEIRO AUTOR DO ACIDENTE. ARTS. 765 A 769 DO CC. VIOLAÇÃO CONTRATUAL.
má-fé comprovada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A, irresignada contra sentença de 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por FABIANA PINHEIRO DA SILVA MAMUD, em AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO manejada contra a apelante.

Na exordial, a autora alega que celebrou com a seguradora ré em 23.08.2016 contrato de seguro do seu automóvel HONDA CITY SEDAN EX-AT/ano/modelo 2014, Licença OTD-3966, formalizado sob a apólice n° 51 7720163B310502378. Relata que em 07.03.2017 seu veículo colidiu com outro de marca VW Gol 1.0 e, pelo calor do momento, atribuiu a si mesma a responsabilidade pelo acidente a fim de que os danos no veículo do terceiro fossem também reparados.

Após emissão do laudo técnico emitido pelo DMTT, foi constatado pela autora que o veículo do terceiro foi o responsável pelo acidente, uma vez que não deu preferência a ela, que conduzia o Honda City. Após o veículo acidentado ser levado à concessionária foi constatado que lhe foi dado perda total, contudo, foi negada a cobertura do sinistro sob a alegação de perda de direito por parte da segurada/autora, visto que ela teria alterado a situação fática do sinistro para dar ensejo ao pagamento dos danos sofridos pelo terceiro.

Assim, requereu a devolução dos valores pagos a título de contraprestação contratual no valor de R$-1.642,65 (um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), uma vez que houve a inexecução contratual por parte da ré; indenização pela perda do bem sinistrado no importe de R$-48.134,00 (quarenta e oito mil, cento e trinta e quatro reais); além de danos morais que totalizam R$-20.000,00 (vinte mil reais).

O processo seguiu seu feito regular até a prolação de sentença (id. 1937374), nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a ré no pagamento do valor da indenização prevista na Apólice n.º 5 17720163B3 10502378, pelos danos causados ao veículo segurado, devendo ser liquidado na forma contratada, com incidência de juros de mora que devem ser calculados a partir da citação e a correção monetária a partir da data do sinistro, bem como, para condenar a ré a pagar danos morais à autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação. Julgo improcedentes os demais pedidos, pelos fundamentos acima expostos
.

Sem contrarrazões (id. 2288266).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro foi terceiro condutor e a segurada assume a culpa pelo acidente para que o terceiro também seja indenizado.

Segundo consta do REsp
1.485.717 – SP,
“o
contrato de seguro é baseado no risco, na mutualidade e na boa-fé, que constituem seus elementos essenciais. O risco relaciona-se com os fatos e as situações da vida real que causam probabilidade de dano e com as características pessoais de cada um, aferidas comumente no perfil do segurado. A mutualidade, por sua vez, é oriunda da solidariedade econômica entre os segurados, em que é formada uma poupança coletiva ou um fundo, apto a cobrir os prejuízos que possam advir dos sinistros. Em outras palavras, é a distribuição dos custos do risco comum (socialização das perdas). Ademais, a contribuição de cada um será proporcional à gravidade do risco a que está sujeito, obtida por meio de dados estatísticos e cálculos atuariais. Por último, a boa-fé é a veracidade, a lealdade, de ambas as partes, que devem agir reciprocamente isentas de dolo ou engano. E, no seguro, a boa-fé assume maior relevo, pois tanto o risco quanto o mutualismo são dependentes das afirmações das próprias partes contratantes.”

Assim, a seguradora utiliza as informações prestadas pelo segurado para firmar o perfil e o valor do prêmio, conforme o risco a ser garantido, de modo que confia na narrativa do segurado para fazer cumprir o contrato.

Pois bem.

Os arts. 765 e 766 do CC assim determinam:

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Nesse contexto, se o mais relevante princípio que norteia o contrato de seguro for violado, a obrigação da seguradora é elidida, pois configurada a má-fé da parte contratante visando um benefício ilegal.

No caso em questão, a autora, ora apelada, deliberadamente assumiu a culpa no sinistro, quando declarou à seguradora que ela deu causa ao acidente e que o terceiro estaria incluído na indenização, fato este incontroverso nos autos, sendo que o objetivo presumido era o de que o terceiro - verdadeiro autor do acidente, também pudesse usufruir da indenização da seguradora, o que claramente viola a boa-fé intrínseca ao contrato de seguro, pois trai a confiança a ele inerente.

Veja-se que o art. 768 do CC impõe a perda do direito à indenização se o segurado agravar dolosamente o risco contratual
(
Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.).

Especificamente no caso em análise, a perícia realizada no local do sinistro foi clara ao apontar o veículo do terceiro como o verdadeiro causador do acidente por ter avançado a preferencial que estava transitando a autora/apelada (id. 1937363 – “
O CONDUTOR DO VW/GOL TRANSITANDO PELA RUA ESPANHA DEIXOU DE DAR PREFERÊNCIA AO CONDUTOR DA HONDA/CITY QUE TRANSITAVA PELAAVENIDA BRASILIA.E OCORREUA COLISÃO, HAVIA SINALIZAÇAO HORIZONTAL NO LOCAL ORIENTANDO A PREFERENCIA DE TRÃFEGO PARA A AVENIDA BRASÍLIA, EM RELAÇÃO AOCRUZAMENTO O VW/GOL ESTAVA AESQUERDA E O HONDA/CITY ESTA À DIREITA.”
).

Ora, a apelada reside na cidade em que ocorreu o sinistro, trafegava em rua preferencial devidamente sinalizada, conforme consta do laudo acima citado, e ela é auxiliar administrativa, o que lhe garante um mínimo de conhecimento, até mesmo porque ela possui carteira de habilitação, fatos esses que a colocam na figura do
homem médio
, capaz, portanto, de entender que a culpa no referido acidente não seria sua e sim de quem avançou a preferencial e abalroou seu veículo.

Destaco que não se trata o caso de fato ocorrido em rua com semáforo em que os carros vieram a se chocar, sendo necessário saber para quem o sinal estava aberto para então definir um culpado, o caso é de uma avenida preferencial em que o terceiro avançou e causou o acidente, não havendo a mínima dúvida, ainda mais diante da informação constante do laudo de que havia sinalização no local, ao contrário do afirmado no e-mail abaixo transcrito:

“
Rodrigo Mamud 15 de março de 2017 22:07 Para: sinistros. Prezada Wsana, Seguem as informações solicitadas. Observações: * Não existe nenhum tipo de sinalização no cruzamento; Descrição do acidente: Eu trafegava pela rua Espanha, sentido Av. Estocolmo, e por um momento de desatenção, acessei a avenida sem parar no cruzamento e atentar para tráfego, atingindo o veículo do terceiro. Att. Rodrigo Mamud” (id. 1937363 – pág. 41).

Cito, ainda, o art. 769 do CC que assim dispõe:

Art. 769. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé.

Ora, uma vez constatado que o condutor do veículo segurado não foi o autor do acidente e que ele alterou a verdade dos fatos de forma deliberada para que ambos se beneficiassem da indenização, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, o que enseja a aplicação da pena do art. 768 do CC, por violação da boa-fé.

De igual modo, é possível concluir que o segurado, quando inverte a culpa no sinistro para beneficiar terceiro, afeta a expectativa das partes contratantes na execução do seguro, ou seja, viola a boa-fé inerente a ele.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. FURTO. VEÍCULO DEIXADO ABERTO COM A CHAVE NA IGNIÇÃO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. EXCLUSÃO DA COBERTURA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1 - Veículo furtado, durante a madrugada, em posto de gasolina, tendo o segurado deixado as portas abertas e a chave na ignição.

2 - Caracterização do agravamento intencional do risco pelo segurado.

3 - Interpretação do art. 768 do Código Civil a luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 765 do CC).

4 - Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema.

5 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO

(STJ - REsp 1.411.431/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 4/11/2014, DJe 10/11/2014).

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. CULPA IN VIGILANDO. APOSSAMENTO DO BEM POR EMPREGADO INABILITADO. AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA.

1. Ação de cobrança distribuída em 06.12.2006, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 10.10.2013.

2. Cinge-se a controvérsia em definir se a culpa in vigilando da empresa, ao não evitar que empregado inabilitado para dirigir se aposse do bem segurado, afasta a cobertura securitária.

3. À vista dos princípios da eticidade, da boa-fé e da proteção da confiança, o agravamento do risco decorrente da culpa in vigilando da empresa, ao não evitar que empregado não habilitado se apossasse do veículo, tem como consequência a exclusão da cobertura, haja vista que o apossamento proveio de culpa grave do segurado.

4. Recurso especial não provido"

(STJ - REsp 1.412.816/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 30/5/2014).

Assim, a presunção de agravação do risco no contrato de seguro de automóvel e a violação da boa-fé objetiva conjugada com a função social do contrato levam a perda da garantia securitária, por agir de má-fé o segurado para se locupletar do prêmio que faria jus.

Por fim, há cláusula contratual expressa que exclui o direito de cobertura quando o condutor age de má-fé, a qual não pode ser considerada abusiva, mesmo sob o manto da legislação consumerista, posto que de fácil compreensão pelos contratantes e inerente à relação contratual.

Logo, não há como afastar a culpa grave do segurado, sendo de rigor a perda do direito à indenização securitária por agravamento intencional do risco contratado.

Veja-se que não estou convencido de que a lei consumerista tenha o condão de afastar a má-fé da apelada no caso em questão, posto que o Código Civil é claro nas obrigações das partes no contrato de seguro, e uma vez configurada a má-fé da segurada, não se pode afastar a gravidade de sua conduta em detrimento da seguradora.

Não é crível que o fato da segurada prestar narrativa diametralmente oposta ao laudo técnico sobre o acidente com vistas a assegurar o pagamento de indenização a terceiro verdadeiro causador do acidente não lhe pode acarretar a perda do direito ao prêmio do seguro. Do contrário, estar-se-ia premiando quem agiu de má-fé para com o outro contratante.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - COBERTURA SECURITÁRIA - EXCLUDENTE LEGAL - CARACTERIZAÇÃO OCORRIDA - PERFIL DO SEGURADO - INCORREIÇÃO - DESFECHO IRREGULAR. A superveniência do sinistro contratualmente previsto em sede de seguro não autoriza o pagamento da cobertura correlata, quando verificada a omissão dolosa da parte contratante no fornecimento de dado de risco. Recurso principal provido. Recurso adesivo não provido.

(TJ-MG - AC: 10024080091697001 Belo Horizonte, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 22/10/2014, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2014)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a sentença condenatória e julgar improcedente a ação de cobrança, de acordo com a fundamentação exarada.

Custas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze porcento) sobre o valor da causa sob responsabilidade da apelada.

É o voto.

Belém, 30/01/2024